Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728941-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN XAVIER BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristian Xavier Barreto contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em Mandado de Segurança (proc. no 0714057-87.2022.8.07.0018, ID no 135284337). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 41624971), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, com a intimação das partes. Brasília, DF, 24 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO